Tribunal: STF
Processo: Rcl 66687
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Edvaldo Martins, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Taquaritinga inobservou o decidido na ADI nº 5240, na ADPF 347, e na Resolução CNJ 213/2015.



    A defesa diz que foi determinada e implementada a prisão preventiva do reclamante em 19/3/2024, e,



    “o magistrado sequer analisou o pedido de liberdade provisória efetuado pela defesa (autos 0000544-37.2024.8.26.0619), sintetizando sua decisão como mera decisão homologatória de uma prisão, fazendo portanto tabula rasa das decisões emanadas por esta corte, bem como da Resolução do CNJ 213/2015”.



    Requer, ao final, 



    “seja conhecida e declarada procedente a presente Reclamação, para os fins de deferir liminarmente a liberdade provisória do Reclamante, por cerceado seu direito de análise de liberdade provisória em audiência de custódia, cassando-se a decisão homologatória da prisão do Reclamado”. 



    É o relatório.



    Em 25/03/24, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (edoc. 5).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 9).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, consoante ementa abaixo transcrita:  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AFRONTA ÀS DECISÕES TOMADAS NA ADPF Nº 347/DF E NA ADI 5240/SP, E CONTRARIEDADE À RESOLUÇÃO Nº 213/2015 DO CNJ. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REGULARMENTE REALIZADA PELO JUÍZO PLANTONISTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. INTEGRIDADE FÍSICA DO CUSTODIADO PRESERVADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PLEITO QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA EMISSOR DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS PARADIGMAS INVOCADOS E A HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. (edoc. 12)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a ADPF 347, in verbis:  



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/02/2016)



    Ademais, também apontou a ADI 5240, cuja ementa transcrevo no que interessa: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO CONJUNTO 03/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. (...) 11. Ação direta de inconstitucionalidade PARCIALMENTE CONHECIDA e, nessa parte, JULGADA IMPROCEDENTE, indicando a adoção da referida prática da audiência de apresentação por todos os tribunais do país”. (ADI 5240, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 01/02/2016, grifamos)



    Já a Resolução nº 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça, “Dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas”. 



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 9):  



    “Em 18/03/2024, nos autos nº 1500292-57.2024.8.26.0619, em trâmite na 1 ª Vara de Taquaritinga/SP, decretou-se a prisão preventiva de Edvaldo Martins, expedindo-se o competente mandado de prisão preventiva. 



    No dia seguinte (19/03/2024), o referido mandado foi cumprido e, nos termos do Comunicado CG Nº 2642/2021 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, Edvaldo passou por audiência de custódia, respeitando-se o teor de todos os atos normativos citados pelo reclamante. O expediente foi processado em apartado, conforme determina as Normas da Corregedoria do E. TJSP, originando-se os autos nº 0000544-37.2024.8.26.0619, distribuído por dependência a 1ª Vara de Taquaritinga/SP, no qual foram juntados o mandado de prisão preventiva cumprido, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, ofício de encaminhamento de preso, fotografias do custodiado e documento de qualificação. 



    Apesar de ser o Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Taquaritinga/SP, na ocasião, por ser o Magistrado plantonista da Comarca, de acordo com escala interna autorizada pela Corregedoria do E. TJSP, presidi a audiência de custódia, oportunidade em que, não vislumbrando qualquer ilegalidade/ilicitude, ocorrência de tortura ou maus-tratos, homologuei o cumprimento do mandado de prisão preventiva do custodiado. 



    Durante o ato, o N. defensor dativo, Dr. Fábio César Baron (OAB/SP 146885), pugnou pela liberdade provisória do autuado. Em decisão que consta no termo da audiência, consignei que o pedido de liberdade provisória, por se referir ao mérito da decretação da prisão, deveria ser formulado nos autos em que decretada a prisão preventiva. Isso porque a audiência de custódia (autos nº 0000544-37.2024.8.26.0619) tem como escopo, na hipótese (cumprimento de mandado de prisão expedido por outro juízo), apenas aferir a legalidade/licitude do cumprimento do mandado de prisão. Observa-se que o pedido era de concessão de liberdade provisória, e não de relaxamento ante alguma irregularidade no curso do mencionado cumprimento. 



    No mais, nos termos do Comunicado CG 3642/2021 do TJSP, o expediente é instruído apenas com os documentos necessários para se proceder a análise da existência de irregularidades no cumprimento do mandado. O expediente sequer é instruído com os elementos informativos/elementos de convicção que levaram à decretação da prisão preventiva, com o inteiro teor da decisão que decretou a preventiva, com as certidões de antecedentes criminais do autuado, etc. 



    A audiência de custódia de preso por cumprimento de mandado de prisão preventiva/temporária e prisão definitiva, via de regra, tem como finalidade precípua a análise da legalidade da prisão e a preservação da integridade física do preso. Trata-se do escopo protetivo das audiências de custódia. Lado outro, o ato é incompatível com o escopo meritório, seja ante a completa ausência de elementos para se apreciar o pleito de liberdade provisória (conforme supramencionado) seja porque foi o juiz natural quem decretou a prisão, a denotar que não cabe a outro magistrado revogar a prisão sendo que não foram identificadas irregularidades no cumprimento do mandado. 



    Na hipótese, observa-se que a prisão preventiva fora decretada pelo juiz natural um dia antes da audiência de custódia (autos nº 0000544-37.2024.8.26.0619). Na ausência de qualquer irregularidade no cumprimento do mandado de prisão, cabe ao último, que decretou a prisão, analisando todos os elementos de prova a sua disposição ( e que não estavam a disposição do magistrado plantonista no expediente já citado), apreciar tal pleito. 



    Apenas a título ilustrativo, ressalto que não houve qualquer descumprimento da Resolução nº 213/2015, eis que o art. 13 da última prevê que "A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber. os procedimentos previstos nesta Resolução". No caso (cumprimento de mandado de prisão preventiva), conforme já exposto, a audiência de custódia é compatível apenas com o "escopo protetivo", mas não com o "viés meritório", não cabendo a quem preside a audiência de custódia, ante todos os elementos supracitados, apreciar o mérito da decisão do Juiz Natural que decretou o cárcere cautelar, ante a ausência de qualquer irregularidade quando do cumprimento do mandado ( o que, diga-se de passagem, ensejaria o relaxamento da prisão, e não a concessão de liberdade provisória)”. (edoc. 9, p. 2-4, grifamos) 



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros de controle invocados. E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Observa-se, pelas informações apresentadas pelo juízo reclamado (edoc. 9), que a audiência ocorreu regularmente nos termos dos paradigmas indicados e o reclamante busca tão somente discutir aspectos relacionados à custódia preventiva do acusado, não sendo este o instrumento apto a alcançar seus objetivos, muito menos o juízo competente para tanto. Nesse mesmo sentido, assentou o parecer da PGR:  



    “17. Nada obstante, também foi sedimentado no âmbito da Suprema Corte que “os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos por ele proferidos indicados como paradigmas”, o que não ocorre na espécie. 



    18. No caso dos autos, a audiência de custódia foi regularmente realizada no prazo previsto em lei (24 horas), ocasião em que o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Taquaritinga/SP (plantonista “de acordo com escala interna autorizada pela Corregedoria do E. TJSP”) ateve-se fielmente à legislação de regência e atuou nos estritos limites de sua competência ao analisar a legalidade/regularidade da prisão do reclamante, além de aferir a integridade física do custodiado, homologando a prisão por decisão fundamentada em autos apartados que posteriormente foram distribuídos (por dependência) à 1ª Vara de Taquaritinga/SP, devidamente instruídos com “o mandado de prisão preventiva cumprido, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, ofício de encaminhamento de preso, fotografias do custodiado e documento de qualificação”. 



    19. Portanto, ressai inequívoco que os pedidos de liberdade provisória ou de revogação da prisão preventiva do reclamante veiculam questões que extrapolam os limites dos paradigmas tidos por afrontados e devem ser analisados especificamente pelo juízo natural da causa, no caso, a 1ª Vara da Comarca de Taquaritinga/SP, de onde emanou o decreto prisional e que é quem detém todas as informações relacionadas ao mérito da ação penal, inclusive as relacionadas aos pressupostos da prisão preventiva e a necessidade (ou não) da sua manutenção. 



    20. As circunstâncias e peculiaridades apontadas evidenciam a ausência de estrita aderência entre o caso em análise e os paradigmas invocados, consoante a reiterada jurisprudência da Corte” (edoc. 12, p. 8-9, grifamos)   



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente